Tribunal: TJES
Processo: 5030280-60.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030280-60.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE BUZIOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo S/A contra sentença proferida pela 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Condomínio do Edifício Ilha de Búzios, julgou procedente o pedido para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.720,10 a título de danos materiais, em razão de transação bancária fraudulenta efetuada na conta do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação bancária fraudulenta configura fortuito interno ou externo; e (ii) estabelecer se a instituição financeira deve ser responsabilizada objetivamente pela falha na segurança do sistema que permitiu a fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras, por se enquadrarem no conceito de fornecedoras de serviços, respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula nº 297 do STJ.

Conforme entendimento consolidado no REsp 1.197.929/PR (Tema Repetitivo 466/STJ), as fraudes bancárias praticadas por terceiros caracterizam fortuito interno, ensejando responsabilidade objetiva da instituição financeira, em virtude do risco inerente à atividade bancária.

A posse de dados sigilosos por terceiros e a realização de operação bancária que destoava do perfil da parte autora evidenciam falha nos mecanismos de segurança do banco, configurando defeito na prestação do serviço.

Não se verifica, nos autos, prova inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, circunstância que poderia afastar a responsabilidade da instituição financeira nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

A movimentação atípica, realizada sem qualquer mecanismo de prevenção ou bloqueio por parte do banco, corrobora a falha na prestação do serviço e impõe o dever de indenizar.

A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece o dever de vigilância das instituições financeiras diante de operações suspeitas, bem como a aplicação da responsabilidade objetiva em casos de fraude bancária (Súmula 479/STJ; REsp 2052228/DF; Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026 - TJES).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de transação bancária fraudulenta praticada por terceiros, por se tratar de fortuito interno.

A posse de dados sigilosos por terceiros e a realização de operação atípica configuram falha na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar.

A responsabilidade do banco não se afasta pela alegação genérica de culpa exclusiva da vítima, quando ausente prova robusta e presente o dever de segurança na relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 6º, VI; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023; TJES, Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 31.10.2024; TJES, Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 23.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5030280-60.2021.8.08.024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ILHA DE BUZIOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE BUZIOS
, julgou procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.720,10 (quatro mil, setecentos e vinte reais e dez centavos) a título de danos materiais, decorrentes de transação bancária fraudulenta.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não houve falha na prestação do serviço, pois a transação contestada se deu mediante uso de credenciais legítimas do cliente.

Aponta que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, que, vítima de golpe, permitiu o acesso de terceiros à sua conta, configurando fortuito externo.

Aduz, ainda, que inexiste nexo causal entre sua conduta e o dano sofrido, devendo ser afastada sua responsabilidade com base no art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ao final, postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Narrou o condomínio autor que sua conta bancária mantida junto à instituição financeira demandada foi invadida por hackers que, de posse de informações privilegiadas, realizaram uma transferência via TED no valor de R$ 4.720,10 para um terceiro desconhecido, zerando o saldo disponível.

Ao proferir a sentença impugnada, o magistrado
a quo
acolheu o pleito autoral, sob o fundamento de que a falha de segurança se trata de fortuito interno, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.

Pois bem.

Da análise dos autos, entendo que o
decisum
recorrido não merece reparos.

Conforme cediço, as instituições financeiras se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços ao consumidor, razão pela qual estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, sendo tal orientação cristalizada pela Súmula nº 297 do STJ.

Em consequência, devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

Aquela Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que
“as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno”
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Há casos, porém, em que o fornecedor não será responsabilizado, ou seja, quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, se provar que o defeito na prestação do serviço não existe, conforme regra do 14, §3°, II, do CDC.

No caso em discussão, terceiros demonstraram possuir dados cadastrais sigilosos do apelado, o que conferiu alta credibilidade à abordagem e minou a capacidade de discernimento do consumidor ou facilitou a invasão direta do sistema. A posse de tais informações por terceiros demonstra a vulnerabilidade dos sistemas de proteção de dados, configurando o que a doutrina e a jurisprudência denominam de fortuito interno.

Ademais, constata-se a realização de transação que, embora não possua valor vultoso, destoa do padrão da vítima quando analisada em seu contexto. A operação, realizada por terceiros desconhecidos para conta de destino sem relação com as atividades do condomínio, resultou no desvio de R$ 4.720,10, zerando o saldo disponível, conforme alegado. Tais circunstâncias, somadas, deveriam ter acionado os mecanismos de segurança do banco apelado, o que não ocorreu a tempo de evitar o dano, corroborando o defeito na prestação do serviço.

Consoante o Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Conforme já manifestou esta Corte, “
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima para se afastar a responsabilidade do réu, considerando que, se houve fornecimento de algum dado à pessoa que se apresentou como preposto deste, o fez, inclusive, por força de receptação de ligação telefônica e uso de informações sigilosas, o que constituía evidentemente fator de autenticidade e convencimento, além da movimentação atípica não detectada ou impedida pelo banco”.
(Data: 12/Jul/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5001017-68.2022.8.08.0049, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Nesta toada, constata-se a falha na prestação do serviço, como já decidiu o Tribunal da Cidadania:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a

valores, frequência e objeto
.5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.6.
Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

Este também é o entendimento que se extrai deste Sodalício:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS POR TERCEIROS. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que declarou inexistente o débito relativo a um empréstimo consignado fraudulento e condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta da apelada; e (ii) se há responsabilidade do banco pelos danos materiais e morais decorrentes da fraude. III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, que estabelece que as instituições financeiras respondem pelos danos causados por fortuito interno relacionado a fraudes e delitos praticados por terceiros. O banco apelante não demonstrou a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, conforme exigido pelo art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A falha no dever de vigilância do banco é evidenciada pela realização de operações atípicas e em desacordo com o perfil da correntista, demonstrando que o sistema de segurança foi insuficiente para prevenir fraudes. O
dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, configurando-se fortuito interno. O dano moral é presumido em casos de fraude bancária que impliquem descontos indevidos sobre rendas de caráter alimentar. (TJES; Classe: Apelação 5000724-36.2023.8.08.0026; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora HELOÍSA CARIELLO; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)(destacou-se).

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EVIDENCIADO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS “IN RE IPSA”. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil possui contornos próprios, pois é regulamentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Por se tratar de relação de consumo, a responsabilidade do banco réu é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Houve a falha do dever de comunicação, bem como com o dever de impedir operação que, por sua característica, sinalizava fraude praticada contra a parte autora. Portanto, constata-se que a instituição financeira deixou de observar os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua que são inerentes à relação contratual.

4. Uma vez presentes os elementos da responsabilidade objetiva, quais sejam, defeito do serviço, evento danoso e relação de causalidade entre o defeito do serviço e o dano, impõe-se o dever de indenizar.
5. É pacífica a jurisprudência no sentido de que não há necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 6. O valor fixado na origem, a título de indenização por danos morais, deve ser reduzido como forma de se adequar a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, que em casos semelhantes tem estabelecido o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 5018630-16.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 23/08/2023)

Assim, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da instituição financeira e determinar a restituição do valor subtraído da conta do correntista.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo banco apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)